Tribunal: STF
Processo: RE 1399283
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ILÍCITO DE NATUREZAS INDISSOCIÁVEIS, CIVIL E AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 666. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 999. IMPRESCRITIBILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO ECONÔMICO PELA EXTRAÇÃO MINERAL IRREGULAR. PRESCRITIBILIDADE. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão de ressarcimento de dano econômico ao erário não decorrente de ato de improbidade administrativa.” (e-doc. 77).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União alega violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República. Assevera a imprescritibilidade das demandas visando ao ressarcimento de dano sofrido pelo erário, “pouco importando se o dano tenha sido causado por servidor ou por outro agente, e, principalmente, pouco importando a natureza do dano ou da conduta do agente, isto é, se decorrente ou não de improbidade administrativa”. Afirma não aplicável ao caso o decidido pelo Supremo no Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 84).



    3. Instado pelo Vice-Presidente do TRF 4ª Região (e-doc. 149), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado:



    “RETRAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...) 



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente 'distinguishing". De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 5002773-95.2017.4.04.7207 40003056642 .V3 



    4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...). Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' tal propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição. 



    5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma". 



    6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF.” (e-doc. 160).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tenho entendido que, nas ações de ressarcimento por danos causados ao patrimônio minerário da União, modalidade de ilícito civil indissociável do ilícito ambiental, incide a imprescritibilidade prevista na ressalva do art. 37, § 5º, da Carta Maior, sendo inaplicável o que decidido no julgamento do Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 669.069-RG/MG), ocasião em que o Tribunal definiu ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    5. Com efeito, o dano patrimonial causado pela exploração minerária irregular, com inegável impacto ambiental, não constitui simples ilícito civil, equiparável, por exemplo, a um acidente de trânsito ou ao ressarcimento decorrente de uma bolsa de estudos irregularmente concedida. A usurpação minerária – que, no caso, teria sido de mais de treze mil metros cúbicos de areia (e-doc. 3, p.3) – constitui ilícito que assume indiscutível dimensão ambiental, a atrair a tese fixada no julgamento do Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual “[é] imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.833-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020). 



    6. Há precedentes desta Corte relacionando o dano causado pela extração irregular de minério ao dano ambiental. No julgamento do RE nº 1.287.474-AgR/SC, a Segunda Turma aplicou o Tema nº 999 do ementário da Repercussão Geral à situação envolvendo exploração indevida de minério. Transcrevo do relatório e voto condutor do acórdão o seguinte trecho:



    “(...) 3. O agravante alega que ‘a discussão não recai sobre ser, ou não, prescritível o dano ambiental, na medida em que o caso não trata de reparação por dano ambiental. Aliás, a própria inicial da ação deixa clara a natureza estritamente patrimonial do ressarcimento pretendido (…) o que está em discussão aqui é estritamente o ressarcimento pela extração de bem mineral, hipótese distinta do ressarcimento por dano ambiental, pelo que absolutamente inaplicável o Tema 999’ (fl. 3, e-doc. 135).



    Pondera que ‘o art. 225 da Constituição Federal sequer é citado na inicial da ação ou no Recurso Extraordinário, não havendo prequestionamento a seu respeito’ (fl. 5, e-doc. 135).



    (...) Sustenta que ‘há critérios autônomos de aferição do dano. O ressarcimento é lastreado na quantidade e valor de venda do minério; já o valor do dano ambiental só seria quantificado pela aferição do impacto da lavra sobre o meio ambiente, mediante, por exemplo, a elaboração de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD). Tanto são distintas as pretensões que a reparação por dano ambiental foi objeto de deliberação específica por esta Egrégia Corte no Tema 999’ (fl. 11, e-doc. 135). Assevera que, ‘se os recursos minerais se equiparassem a um bem imóvel não passível de usucapião, como sustentou a UNIÃO, a CF jamais poderia permitir a participação privada na exploração e, logicamente, no seu resultado. Ou seja, a alienabilidade é característica inerente ao regime constitucional de regulação dos recursos minerais’ (fl. 13, e-doc. 135).



    (...)



    VOTO



    (...)



    1. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    2. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 666 da repercussão geral. Naquele paradigma, discute-se a prescritibilidade em ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil; neste, imprescritibilidade em ação de reparação decorrente de danos ambientais. 



    3. Como assentado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833 (Tema 999 da repercussão geral), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”: (...).



    4. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.287.474-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    7. No mesmo sentido, o e. Ministro Alexandre de Moraes decidiu no RE nº 1.402.824/PR, in verbis:



    “(...) A extração clandestina de recursos minerais (sem a adequada autorização do órgão público competente ou em volume acima do permitido), importa não apenas dano patrimonial, mas, principalmente, dano ao meio ambiente. 



    Ora, é evidente que a exploração desordenada de minério tem o condão de impactar diretamente no ecossistema, trazendo consequências muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. Não se trata, portanto, de mero ilícito civil, de forma que inaplicável, à hipótese destes autos, o entendimento firmado no RE 669.069-RG, Tema 666 da repercussão geral (É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil).



    Inconteste que o presente caso visa à reparação por dano ambiental (por extração clandestina de recursos minerais), tenho que é perfeitamente aplicável a tese fixada por esta CORTE no RE 654.833-RG Tema 999, de minha relatoria, em que esta CORTE fixou tese no sentido de que É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    No ponto, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    No mesmo sentido, veja-se o RE 1.176.128, de minha relatoria, DJe de 23/9/2022.



    Assim, o RE da UNIÃO merece provimento. (...).”



    (RE nº 1.402.824/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022; grifos acrescidos).



    8. Ainda, na mesma direção, transcrevo decisão do e. Ministro Roberto Barroso no julgamento do RE nº 1.184.402/PR:



    “(...) O Plenário do STF, ao julgar o mérito do RE 654.833-RG, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese (Tema 999): “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. O acórdão restou assim ementado:



    (...)



    No referido paradigma, esta Corte entendeu que os danos civis ambientais merecem uma atenção especial em benefício de toda a coletividade, devendo prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso tendo como referência do Tema 999/STF, concluiu por exceções para a imprescritibilidade dos danos civis ambientais não levantados pelo Plenário desta Corte, de modo que afastou indevidamente o entendimento formado pela maioria dos Ministros do STF.



    No caso, está em discussão a possibilidade de prescrição de ação civil pública movida pela União fundamentada em usurpação de patrimônio mineral praticado pela ora recorrida. O acórdão recorrido foi claro ao relatar que:



    (...)



    Percebe-se, portanto, que o caso envolve a pretensão de reparação de dano civil ambiental, o qual é imprescritível. (...).”



    (RE nº 1.184.402/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).



    9. Assim, na hipótese dos autos, não se mostra aplicável o Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral, mas, sim, o Tema RG nº 999, devendo ser reconhecida a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória da União, uma vez inequivocamente caracterizado o dano ambiental, de fato evidente e inerente à situação objeto da ação de origem.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar o decreto pela prescrição da pretensão de reparação ao erário para, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, em prosseguimento da análise meritória. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator